Tribunal: TJES
Processo: 5034717-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034717-13.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VIANA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034717-13.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIANA LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Comércio de Produtos Alimentícios Viana Ltda. contra acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação anulatória de auto de infração tributário lavrado pelo Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação do art. 132, § 5º, da Lei Estadual nº 7.000/2001 e aos supostos vícios formais do auto de infração; e (ii) definir se os embargos podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito ou de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para reexame do mérito ou inovação recursal.

O colegiado apreciou expressamente a alegação de necessidade de notificação prévia prevista no art. 132, § 5º, da Lei Estadual nº 7.000/2001, concluindo pela regularidade do procedimento fiscal, uma vez que o auto de infração decorreu de creditamento irregular de ICMS e não de comunicação de inconsistências para autorregularização.

A decisão enfrentou a tese de nulidade formal do auto de infração, registrando que este contém os requisitos necessários à validade, sendo suficiente a referência às notas fiscais constantes da escrituração fiscal digital, conforme art. 814, § 1º, do RICMS/ES.

O acórdão também examinou a multa aplicada, cotejando-a com a jurisprudência do STF e concluindo pela ausência de efeito confiscatório, ressaltando seu caráter punitivo e proporcionalidade em relação à conduta verificada.

A utilização dos embargos com finalidade de rediscutir o mérito ou para mero prequestionamento não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

2. Não configuram omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão aprecia de forma expressa os argumentos das partes e fundamenta a decisão.

3. O uso dos embargos para prequestionamento não dispensa a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2025

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034717-13.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIANA LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIOS FORMAIS. INEXISTÊNCIA. MULTA. EFEITO CONFISCO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de auto de infração tributário proposta contra o Estado do Espírito Santo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a regularidade formal do lançamento tributário; e (ii) saber se há efeito confiscatório na multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. Em ação anulatória, compete ao autor contribuinte produzir prova tendente a afastar a presunção relativa de legitimidade de que goza o auto de infração tributário. Precedentes STJ.

4. O efeito de confisco da penalidade aplicada por inadimplemento de obrigações tributárias (acessórias ou não) somente será verificado quando houver desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência jurídica (multa) e, além disso, quando for incompatível com a capacidade contributiva do executado, o que deve ser aferido em cada caso. Precedentes do STF.

5. A jurisprudência do STF possui entendimento consolidado até o momento no sentido de que as multas aplicadas em até 100% (cem por cento) não possuem caráter confiscatório. Precedentes do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação Cível desprovida.

Tese de julgamento: “1.O auto de infração tributário goza de presunção relativa de legitimidade e incumbe ao autor/contribuir produzir prova em contrário para afastá-la. 2. O efeito de confisco da penalidade aplicada por inadimplemento de obrigações tributárias (acessórias ou não) somente será verificado quando houver desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência jurídica (multa) e, além disso, quando for incompatível com a capacidade contributiva do executado, o que deve ser aferido em cada caso. 3. As multas aplicadas em até 100% (cem por cento) não possuem caráter confiscatório.”

(
TJES
–
AP

nº
5034717-13.2022.8.08.0024
,
R
elator
D
esembargador
Samuel Meira Brasil Júnior
,
S
egunda
C
âmara
C
ível do
T
ribunal de
J
ustiça do
E
stado do
E
spírito
S
anto
,
julgado em
14
/
0
2
/
202
5
)

N
a hipótese
, não se verifica obscuridade ou omissão no acórdão, pois o colegiado examinou detidamente as alegações deduzidas pelas partes, indicando os fundamentos que embasaram a decisão.

Ao
contrário
do alegado pelo embargante,
o acórdão
recorrido

abordou expressamente
acerca da aplicação d
o
art. 132, §5°, da Lei Estadual n° 7.000/2001, como é visto do seguinte trecho do julgado:

“
A pessoa jurídica Apelante pretende a desconstituição do lançamento tributário em razão da suposta irregularidade advinda da ausência de notificação prévia para a autorregularização das inconsistências, conforme previsto no art. 132, da Lei de ICMS.

Dispõe o referido enunciado:

Art. 132. Para efeitos de excluir a espontaneidade de iniciativa do infrator, considera-se iniciado o procedimento fiscal com a lavratura de:

I – intimação, termo de início de fiscalização ou auto de infração; ou

II – termo de apreensão de bens, mercadorias, livros, arquivos, documentos, equipamentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais ou de intimação para sua apresentação.

§ 1.º Não se considera termo de início de fiscalização:

I – a solicitação feita a contribuinte no sentido de obter esclarecimentos acerca de informações econômico-fiscais; e

II – a comunicação aos contribuintes para autorregularização de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz, observado o disposto nos §§ 5º e 6º.

§ 2.º Para os fins do § 1.º, havendo manifestação de interesse do sujeito passivo em sanar as irregularidades, o Fisco poderá converter as multas de caráter punitivo previstas nesta Lei em medida de ajuste de conduta, caso em que o respectivo valor poderá deixar de ser exigido, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3.º O valor original da multa será inscrito em dívida ativa, com os acréscimos legais, caso se verifique inobservância ou descumprimento das condições estabelecidas no termo de ajuste de conduta firmado entre o infrator e o Fisco.

§ 4º Não havendo manifestação do contribuinte, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data de recebimento da solicitação ou da comunicação de que trata o § 1º, considerar-se-á iniciado o procedimento fiscal.

§ 5.º A comunicação de que trata o § 1.º, II, exclusivamente nas hipóteses de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz, deve ser promovida pelo Fisco antes do início de procedimento de fiscalização.

Entretanto, o procedimento fiscal perpetrado pelo Fisco Estadual no caso em apreço não apresenta irregularidade passível de correção.

O procedimento administrativo juntado integralmente aos autos esclarece, pois, que a lavratura do auto de infração tributário decorreu de irregularidades no creditamento do ICMS em operações realizadas pela empresa Recorrente, de maneira que não se trata de conduta de espontaneidade ou mesmo de procedimento de intenção de autorregularização expresso na Lei Estadual supramencionada.

A referida notificação pretendida pela Apelante tem cabimento quando o Fisco abre a possibilidade de o contribuinte proceder à correção voluntária de possíveis inconsistências prévias à ação fiscal.”

Ademais, o colegiado apreciou a questão atinente aos supostos vícios formais do Auto de Infração, notadamente quanto
à
s notas fiscais, concluindo
estarem
preenchidos os requisitos necessários à regularidade do ato.

Conforme consignado no voto condutor:

“
Na sequência, a Apelante alegou a inconsistência do lançamento tributário em razão da afirmada ausência de detalhamento das notas fiscais.

Sem razão a parte.

Como se sabe, um dos atributos do ato administrativo é a presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, cabendo à parte que o contesta o ônus de produzir prova em contrário.

[...]

Pela análise do auto de infração questionado, é possível aferir que o documento apresenta todos os requisitos necessários à regularidade do lançamento.

E, especificamente quanto à discriminação das notas fiscais, é possível constar que o AI

foi lavrado com base em escrituração fiscal digital (EFD), de maneira que os respectivos documentos fiscais permanecem em poder do contribuinte, o que autoriza a simples referência, existente no documento, a teor do disposto no §1º, do art. 814, supratranscrito.

Há, também, ressalva no próprio lançamento impugnado, verbis: “Auto de Infração lavrado com base na Escrituração Fiscal Digital (EFD), o que dispensa a anexação de cópias dos documentos fiscais e livros conforme § 1.º do Artigo 814 do RICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R/2002.”(ID 66346558)

Assim, permanece hígido o auto de infração em relação aos supostos vícios formais apontados.”

Por fim,
quanto à multa
,
a decisão
realizou o cotejo entre a jurisprudência do STF e o caso concreto,
concluindo pela inexistência de
efeito confiscatório
e
ressaltando que a penalidade
ostenta natureza punitiva
,
verbis:

“
No caso em julgamento, considerando o elevado montante cobrado na autuação fiscal, o que denota a gravidade da conduta da devedora, assim como a natureza da multa aplicada, decorrente da identificação de relevante creditamento irregular de receitas, não vejo como limitar a penalidade, dada a impossibilidade de aferição do caráter confiscatório da multa.

De fato, inexistindo percentual certo e definição do tema no âmbito da repercussão geral, o reconhecimento da desproporcionalidade das penalidades com base nos parâmetros do Supremo Tribunal Federal supramencionados depende de prova em contrário, o que não restou demonstrado pelo contribuinte.

Assim, observado o percentual de 100% (cem por cento) aplicado no caso em julgamento – de acordo com a prescrição do 75-A, §2º, I “a”, da Lei Estadual nº 7.000/2001–, tenho que não restou configurado o efeito de confisco da multa estipulada pela Fazenda. Ademais, a penalidade detém caráter eminentemente punitivo, com o intuito de coibir a inadimplência.

Dessa forma, estando a multa aplicada sob o amparo da legislação vigente, não há que se falar em confisco ou nulidade.”

Conclui-se, por conseguinte, que as alegações do embargante revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

A
usente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se, outrossim, que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com
objetivo
de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.